Tribunal: TJES
Processo: 0000713-16.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000713-16.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIZEU MOREIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 171, § 4º, do CP, a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, nos termo do art. 98 do CP, por medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, cumulado a comparecimento mensal em Juízo para prestação de contas. Foi ainda fixada indenização à vítima no valor de 04 (quatro) salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

A Defesa, em seu recurso, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão, da reparação parcial do dano da doença mental atestada em incidente de insanidade. Postula seja afastada a condenação à indenização em razão da hipossuficiência do recorrente e pelo fato de já ter reparado parcialmente os supostos prejuízos à vítima. Pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, § único, do CP, em seu patamar máximo. Postula seja concedida a assistência judiciária gratuita ao acusado e consequentemente seja ele declarado isento do pagamento das custas processuais. Por fim, almeja a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha encerrado seu parecer concluindo pelo desprovimento do recurso, é possível inferir do bojo da fundamentação trazida na peça processual sua concordância com a redução da pena-base ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ELIZEU MOREIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 171, § 4º, do CP, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, nos termo do art. 98 do CP, por medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, cumulado a comparecimento mensal em Juízo para prestação de contas. Foi ainda fixada indenização à vítima no valor de 04 (quatro) salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

A Defesa, em seu recurso, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão, da reparação parcial do dano e da doença mental atestada em incidente de insanidade. Postula seja afastada a condenação à indenização em razão da hipossuficiência do recorrente e pelo fato de já ter reparado parcialmente os supostos prejuízos à vítima. Pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, § único, do CP, em seu patamar máximo. Postula seja concedida a assistência judiciária gratuita ao acusado e consequentemente seja ele declarado isento do pagamento das custas processuais. Por fim, almeja a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha encerrado seu parecer concluindo pelo desprovimento do recurso, é possível inferir do bojo da fundamentação trazida na peça processual sua concordância com a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem, constato que o sentenciante, ao fixar a pena-base seis meses acima do mínimo legal, tomou por desfavorável a conduta social do acusado, asseverando que
“
há elementos nos autos hábeis a comprovar que o acusado já se envolveu na prática de crimes semelhantes, possuindo outras condenações - sem trânsito em julgado”
.

A fundamentação, no entanto, é contrária à remansosa orientação do STJ no sentido de que
“a existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Por tais razões, reconduzo a pena-base do acusado ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

A agravante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal neste ponto.

De qualquer sorte, resta prejudicada a apreciação do pedido que busca o reconhecimento das demais atenuantes suscitadas, uma vez que a pena intermediária não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.

Quanto à terceira fase, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento do art. 171, § 4, do CP, na fração de 1/3, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Já em relação à causa redutora do art. 26, § único, do CP, o sentenciante aplicou-a no grau mínimo de 1/3 em razão de o laudo pericial oficial ter evidenciado que o acusado possuía, à época dos fatos, doença mental que não lhe retirou o contato com a realidade, tornando-o apenas parcialmente incapaz de se determinar de acordo com o caráter ilícito do crime.

A jurisprudência orienta que
“a escolha da fração de redução de pena decorrente da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do Acusado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.476.109/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020).

Percebe-se que, conforme prova técnica, o juízo crítico e de realidade do acusado estavam preservados quando dos fatos, possuindo plena capacidade de entendimento em relação ao caráter ilícito de suas ações, restando parcialmente prejudicada apenas a capacidade de autodeterminação, o que justifica a adoção da fração mínima de redução pelo sentenciante. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO QUE DEVE SER FIXADO CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVISÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A gradação da causa de diminuição da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal (semi-imputabilidade) é estabelecida segundo o grau de incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Precedentes. 2.
Hipótese em que a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) foi justificada com base na conclusão do laudo pericial, no qual consta que, embora o Paciente estivesse sob o efeito de drogas no dias dos fatos, "tinha a autodeterminação diminuída' (quesito m - fl. 240) e 'guardava adequado senso de planejamento, não se tratando de crime cometido na vigência de surto psicótico ou estado confunsional"
. 3. A desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à fração de redução da pena devida em virtude da incidência da minorante prevista do art. 26, parágrafo único, do Código Penal demanda o aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via do habeas corpus. Precedente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 472.839/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019)

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA INFERIOR À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. (...) 11.
Se foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do paciente consistia em uma plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e uma parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se fundamentada a redução da pena em 1/3, não sendo cabível a aplicação da fração máxima prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
12. Ordem denegada. (HC n. 135.604/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 5/9/2011)

Além disso, o acusado responde por outros 04 (quatro) processos criminais, em razão da suposta prática de crime de estelionato, devendo, assim, o percentual aplicado ser mantido.

Assim sendo, não vejo motivos para alterar a fração redutora do art. 26, § único do CP, e, consequentemente, reconduzo a pena privativa de liberdade definitiva para 10 (dez) meses de reclusão, reduzindo, proporcionalmente, a pena de multa para 08 (oito) dias-multa.

Sabe-se que o critério para a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos do art. 98 do CP, é extraído, principalmente, da recomendação constante do laudo pericial, que, no caso concreto, foi de tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.

O ilustre doutrinador Rogerio Greco, em seu Curso de Direito Penal (parte geral. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2009, pp. 685/686), ensina que
“embora a lei determine, da mesma forma que o inimputável, que a internação ou o ambulatorial seja por prazo indeterminado, pois que o art. 98 nos remete ao art. 97 e seus §§ 1º ao 4º, entendemos que, nesse casos especificamente, o tempo da medida de segurança jamais poderá ser superior ao tempo da condenação do agente”
.

Seguem, ainda, os ensinamentos, no sentido de que
“querer auxiliar o agente portador de enfermidade mental retirando-o do convívio pernicioso do cárcere é uma conduta extremamente louvável, desde que o condenado não tenha de se submeter a uma medida de segurança que ultrapasse o tempo de sua condenação, pois que se assim acontecesse estaríamos agravando a sua situação, mesmo que utilizássemos o argumento do tratamento curativo, dizendo que a medida de segurança seria o remédio adequado ao seu mal”
.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. SEMI-IMPUTABILIDADE. LIMITE TEMPORAL. PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A medida de segurança imposta em substituição à pena aplicada ao semi-imputável na sentença não pode exceder o quantum da sanção estabelecida pelo juiz. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a medida de segurança. (STJ, HC n. 294.969/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA (TRATAMENTO AMBULATORIAL) SUBSTITUTIVA DA PENA EM CONCRETO FIXADA NA SENTENÇA (PROCESSO DE CONHECIMENTO). PRAZO MÍNIMO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO MÁXIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTIPULADA NA SENTENÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se devidamente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de lesões corporais e ameaça, mormente em razão das declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. 2. Não configura mera tentativa de fuga a oposição à ordem legal de policial civil, mediante violência, consistente em debater-se de forma agressiva, frustrando a concretização de ato legal, qual seja, a sua prisão, após a prática de outro crime, porquanto nestas circunstâncias, resta configurado o delito de resistência. 3. A indeterminação de duração das medidas de segurança afronta vários princípios de ordem constitucional, dentro os quais o da legalidade e da anterioridade, previstos no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e também viola o artigo 5º, inciso XLVII, alínea "b", da Carta Magna, que veda a pena de caráter perpétuo. 4. O réu foi considerado semi-imputável, sobrevindo condenação e contra ele foi imposta uma pena concreta, posteriormente substituída pelo tratamento ambulatorial. Nesses casos, a medida de segurança deve ter prazo máximo idêntico à pena privativa de liberdade substituída, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para estabelecer em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias o prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança aplicada ao réu. (TJDFT, Acórdão 868947, 20120910171699APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Relator Designado:ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/5/2015, publicado no DJE: 27/5/2015).

Assim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial, readequando o prazo para 10 (dez) meses, para que coincida com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Em relação ao pedido de Justiça Gratuita e consequente isenção de custas, esta Corte perfilha do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“a análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.840.436/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Sabe-se que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Consta da denúncia que o réu foi até a propriedade da vítima Sebastião e comprou duas vacas, dois bezerros e uma novilha, mediante cheque de terceiro pós-datado no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), o qual, no momento do saque, foi devolvido “por motivo de roubo, clone”.

In casu
,
a exordial acusatória trouxe pedido indenizatório expresso e a vítima, em fase inquisitiva, disse que procurou o réu para tentar resolver a situação de forma amigável, mas não obteve êxito, tendo ele já revendido o gado. Destacou que o acusado nada pagou até que a vítima ajuizasse ação de cobrança e que somente conseguiu receber R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), em duas parcelas.

Resta latente, portanto, que a vítima, idosa, foi ludibriada e sofreu um prejuízo de ordem material de pelo menos R$ 4.400,00 (quatro) mil e quatrocentos reais, além de ter sofrido danos de ordem moral pelos transtornos ocasionados pelo réu em sua ação criminosa, que certamente ultrapassaram meros dissabores cotidianos.

Assim, reputo que a indenização mínima fixada em 04 (quatro) salários-mínimos à época dos fatos, o que equivale a cerca de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), revela montante justo e proporcional aos prejuízos de ordem material e moral sofridos pela vítima, já considerada a reparação parcial realizada e a situação econômica do ofensor, não merecendo ser extirpada ou reduzida a referida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para reduzir a pena privativa de liberdade do réu para 10 (dez) meses de reclusão e a pena de multa para 08 (oito) dias-multa, e manter a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial, readequando seu prazo para 10 (dez) meses, para que coincida com a pena privativa de liberdade estabelecida.

É como voto.

VOTO REVISOR

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO PARA NEGATIVAR CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA FASE INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 171, § 4º, DO CP. MANUTENÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE
.
FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO AMBULATORIAL. PRAZO READEQUADO PARA QUE COINCIDA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É remansosa a orientação do STJ no sentido de que
“a existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022). Pena-base reconduzida ao mínimo legal.

2. A agravante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal neste ponto. De qualquer sorte, resta prejudicada a apreciação do pedido que busca o reconhecimento das demais atenuantes suscitadas, uma vez que a pena intermediária não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

3. Deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento do art. 171, § 4, do CP, na fração de 1/3.

4. Conforme prova técnica, o juízo crítico e de realidade do acusado estavam preservados quando dos fatos, possuindo plena capacidade de entendimento em relação ao caráter ilícito de suas ações, restando parcialmente prejudicada apenas a capacidade de autodeterminação, o que justifica a adoção da fração mínima de redução do art. 26, § único, do CP.

5. Sabe-se que o critério para a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos do art. 98 do CP, é extraído, principalmente, da recomendação constante do laudo pericial, que, no caso concreto, foi de tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.

6. Assim, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial, readequando o prazo para 10 (dez) meses, para que coincida com a pena privativa de liberdade estabelecida. Precedentes.

7. Esta Corte perfilha do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“a análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.840.436/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

8. Sabe-se que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

9.
In casu
,
a exordial acusatória trouxe pedido indenizatório expresso e houve demonstração dos prejuízos de ordem material e moral sofridos pela vítima, sendo justa a indenização mínima fixada, já considerada a reparação parcial realizada e a situação econômica do ofensor.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena privativa de liberdade do réu para 10 (dez) meses de reclusão e a pena de multa para 08 (oito) dias-multa, e manter a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial, readequando seu prazo para 10 (dez) meses, para que coincida com a pena privativa de liberdade estabelecida; tudo nos termos do voto proferido pela E. Relatora.